Tribunal: TJDFT
Processo: 0738122-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pesquisa de bens. Sistema sisbajud. Utilização da ferramenta “teimosinha”. Decurso de prazo superior a um ano. Notícia de localização de ativos em outro processo. Possibilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de diligência patrimonial via SISBAJUD, sob fundamento de ausência de alteração na situação econômica do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade jurídica de realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD, com reiteração automática (“teimosinha”), diante do decurso de prazo superior a um ano desde a última diligência infrutífera e da alegada localização recente de ativos em outro processo judicial.
III. Razões de decidir
3. Segundo o STJ a renovação de pesquisa pelos sistemas informatizados é admitida quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável.
4. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, mostra-se razoável aguardar pelo menos 1 (um) ano para a reiteração das diligências em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada.
5. No caso concreto, transcorreram mais de quatro anos desde a última diligência via SISBAJUD, que resultou infrutífera, havendo ainda notícia de localização recente de ativos do devedor em outro processo, o que justifica a renovação da medida.
6. A autorização para uso da ferramenta “teimosinha” está amparada nos princípios da efetividade da execução e da cooperação judicial, visando à satisfação do crédito do exequente.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 854, caput, e 921, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 16.10.2018, DJe 22.10.2018; TJDFT, Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, j. 30.07.2025, DJe 14.08.2025; TJDFT, Acórdão 1680672, 0743466-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 22.03.2023, DJe 03.04.2023.